Tribunal: TJES
Processo: 5018359-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018359-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DALVA MARIA DA SILVEIRA VELOSO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.300/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão saneadora proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES nos autos de ação revisional de PASEP ajuizada por servidoras públicas aposentadas, na qual foram rejeitadas preliminares de suspensão do processo, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastada a prescrição quinquenal, fixado o prazo prescricional decenal com análise do termo inicial a ser definida após instrução, deferida prova pericial contábil e determinado o adiantamento dos honorários periciais pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento contra capítulos da decisão saneadora que rejeitam preliminares processuais e determinam o adiantamento de honorários periciais; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda que discute suposta falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (iii) determinar o regime prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento decorrente de alegada ausência de atualização de valores na conta PASEP; e (iv) verificar a necessidade de suspensão do processo em razão de temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas ou quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 988 do STJ.

4. A rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não apresenta situação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada, podendo a matéria ser reapreciada em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

5. A determinação de adiantamento de honorários periciais pela parte ré não configura situação de urgência apta a justificar a interposição de agravo de instrumento, pois eventual prejuízo financeiro poderá ser ressarcido ao final do processo, conforme art. 82, §2º, do CPC.

6. Inexiste interesse recursal quanto à impugnação da gratuidade da justiça, pois a benesse não foi concedida às autoras na origem, tendo sido indeferida anteriormente com posterior recolhimento das custas iniciais.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam falhas na prestação de serviços relacionados à gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive ausência de aplicação de rendimentos, saques indevidos ou desfalques.

8. A controvérsia descrita na petição inicial refere-se à alegada falha na gestão da conta vinculada ao PASEP pela instituição financeira, consistente na ausência de aplicação de atualização monetária e rendimentos, sem questionamento acerca dos critérios normativos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, afastando interesse jurídico direto da União.

9. A competência para o julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual, pois a causa versa sobre responsabilidade decorrente da prestação de serviço bancário por sociedade de economia mista, nos termos da Súmula nº 42 do STJ.

10. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou irregularidades em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese fixada no Tema 1.150/STJ. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.387, estabeleceu que o saque integral do saldo constitui o marco inicial objetivo para a contagem do prazo prescricional em ações relativas a falhas na prestação do serviço relacionadas ao PASEP. A definição da ocorrência da prescrição depende da verificação da data do saque integral da conta vinculada, circunstância fática que justifica a postergação da análise para a fase de instrução, a fim de evitar supressão de instância.

11. Embora exista determinação de suspensão nacional em razão do Tema 1.300/STJ, a decisão agravada já aplicou a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, alinhando-se materialmente à tese posteriormente fixada pelo STJ, o que afasta prejuízo processual que justifique o sobrestamento do feito.

12. A controvérsia deduzida na ação originária refere-se à alegada ausência de aplicação de rendimentos na conta PASEP, e não à legitimidade de saques realizados, circunstância que afasta a incidência direta do objeto específico examinado no Tema 1.300/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva ou ausência de interesse de agir, nem contra determinação de adiantamento de honorários periciais, quando ausente situação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva exclusiva para responder por demandas que discutam falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive ausência de aplicação de rendimentos, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ. 3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações que discutam suposta falha na prestação de serviço bancário relativo à gestão de contas do PASEP, quando inexistente interesse jurídico direto da União. 4. A pretensão de ressarcimento por irregularidades em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo que a análise do termo inicial da prescrição pode ser postergada para a fase de instrução quando dependente da comprovação da data do saque integral da conta vinculada, a fim de observar a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ. 5. Não há necessidade de suspensão do processo quando a decisão agravada já observa materialmente a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a r. decisão (ID 80476514) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos da
ação
revisional de PASEP
(nº 5006105-27.2021.8.08.0048) proposta por
Dalva Maria da Silveira Veloso, Laura Ribeiro Santana, Maria do Carmo Correia, Maria Divina da Silva, Sônia Maria de Oliveira Gomes
e
Zandia Jeronimo Miranda Teixeira
, (i) rejeitou a suspensão do feito (então pleiteada com base no Tema Repetitivo nº 1.150/STJ, que já fora julgado); (ii) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, aplicando a tese firmada no mencionado precedente vinculante; (iii) afastou a prejudicial de prescrição quinquenal, aplicando o prazo decenal, e postergou a análise do termo inicial (ciência inequívoca) para a instrução probatória; (iv) fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial contábil; (v) determinou que o ônus da prova seguiria a regra do art. 373 do CPC; e (vi) determinou ao banco requerido o adiantamento dos honorários periciais.

Inicialmente, é importante ponderar que a pessoa jurídica agravante pretende a reforma de decisão saneadora que, dentre outras deliberações, rejeitou preliminares, afastou a prejudicial de mérito da prescrição e distribuiu o ônus da prova. A análise da admissibilidade deste agravo de instrumento deve ser realizada de forma segmentada, à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988, segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

As matérias relativas à rejeição da incompetência da Justiça Estadual, prejudicial de mérito de prescrição (art. 1.015, II, do CPC), à rejeição da impugnação à gratuidade de justiça (art. 1.015, V, do CPC) e à inversão do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC) encontram expressa previsão no rol de cabimento do agravo de instrumento, razão pela qual o recurso, nestes pontos, deve ser conhecido.

Todavia,
quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, e,
notadamente, a
falta de interesse de agir,
bem como a ordem de adiantamento dos honorários periciais exclusivamente pelo recorrente
, não se amoldam ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Tampouco se vislumbra, no caso concreto, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, requisito indispensável para a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988/STJ). A eventual reforma da decisão agravada quanto a estes pontos em apelação não resultaria em prejuízo irreparável ou na inutilidade da prestação jurisdicional.

A situação aqui noticiada é distinta daquela prevista no inciso VII, do art. 1.015, do Código de Processo Civil
1
, a qual dispõe que cabe agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que verse sobre
exclusão de litisconsorte
. A errônea exclusão de litisconsorte é capaz de invalidar a sentença de mérito (art. 115, incisos I e II, do CPC/15), visto que a parte excluída não teria tido a oportunidade de participar da lide, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual o legislador elencou tal hipótese como suscetível de ser apreciada, desde logo, pelo Tribunal
ad quem
, antes da prolação da sentença.

Por sua vez,
a mesma consequência jurídica não se constata quando a decisão rejeita excluir o litisconsorte sob a alegação de ilegitimidade passiva
, na medida em que a manutenção, no processo, de parte alegadamente ilegítima não invalida a sentença de mérito nele proferida, podendo perfeitamente o Tribunal ad quem, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, deliberar a respeito da matéria e, se for o caso, reconhecer a ilegitimidade da parte para, então, excluí-la do processo.

Ainda que possa haver transtornos à parte que será mantida indevidamente no processo, esse será infinitamente menor que aquele gerado pela exclusão, prematura e errônea, de quem necessariamente deveria dele participar, ante o risco de invalidação da sentença de mérito, conclusão esta que também se aplica à decisão que rejeita a alegação de ausência de interesse de agir.

Do mesmo modo, eventual prejuízo financeiro decorrente do adiantamento do pagamento dos honorários periciais pelo banco agravante não é suficiente para firmar o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista que aquela despesa processual será devidamente ressarcida, caso o recorrente se sagre vitorioso na demanda originária (art. 82, § 2º, do CPC/2015).

Ao tratar de decisões interlocutórias proferidas a respeito destas matérias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado pelo não cabimento da sua impugnação por meio do recurso de agravo de instrumento, vejamos:

AGRAVO EM RECURO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL ANTERIORMENTE AO DECURSO DO PRAZO. RETROATIVIDADE. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILI DADE. SÚMULA Nº7/STJ.
1. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei nº 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de apelação .2. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse de agir, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de apelação, a teor do que permite o art. 1.009, § 1º, do CPC, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito. Precedentes.
3. (...). 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.890.111/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025, STJ).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva desafia agravo de instrumento.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025, STJ).

ATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR, QUE DETERMINARA QUE O IMPETRANTE EFETUASSE O ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...). II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado pelo Estado de São Paulo,
contra decisão judicial proferida nos autos de ação popular ajuizada por Eduardo Sivinski em desfavor do Município de São José dos Campos, que determinara que o impetrante efetuasse o adiantamento da verba honorária do perito
, em processo do qual não é parte, aplicando, por analogia, o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no REsp 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. (...).
III. No caso, ainda que o ato judicial tido como coator não seja impugnável mediante Agravo de Instrumento, em consonância com o previsto no art. 1.015 do CPC/2015 e com a jurisprudência do STJ, na análise de situação análoga, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015.
Incidência, in casu, da Súmula 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.
IV. A tese firmada, em sede de recurso representativo da controvérsia, no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018), não altera o entendimento expendido na decisão agravada, uma vez que, no presente caso, não se verifica prejuízo, pelo reexame da questão no recurso de apelação, prejuízo sequer alegado pelo impetrante.
Ademais, indemonstrada, na hipótese, decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal. V. (...). VIII. Recurso em Mandado de Segurança improvido. (RMS 65.193/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021, STJ).

Noutro giro, verifica-se que o banco agravante também pretende reformar a decisão interlocutória que teria concedido a gratuidade da justiça em favor dos autores agravados, razão pela qual o presente agravo de instrumento também
não merece ser conhecido neste ponto por manifesta ausência de interesse recursal
.

Ao contrário do alegado pela instituição financeira agravante, a decisão saneadora objurgada sequer deliberou sobre a gratuidade da justiça e, mais importante, a gratuidade da justiça foi expressamente indeferida em relação às autoras agravadas em momento anterior do processo (ID 10519072), tanto que, em decorrência daquele indeferimento, as requerentes recorridas comprovaram o regular recolhimento das custas processuais iniciais (ID’ 14243048, 14243356 e 14243052).

Dessa forma, o banco agravante se insurge contra uma benesse que não foi concedida, carecendo de interesse para recorrer deste ponto.

Portanto,
não conheço do presente recurso de agravo de instrumento quanto
à pretensão de revogar a gratuidade da justiça, por ausência de interesse recursal,
e em relação
aos capítulos da decisão objurgada que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir e que determinou o adiantamento dos honorários periciais exclusivamente pelo requerido recorrente, por ausência de cabimento.

Ingressando na análise das matérias devidamente impugnáveis por agravo de instrumento, trata-se, na origem, de Ação Revisional de PASEP ajuizada por Dalva Maria da Silveira Veloso e outras 06 (seis) coautoras em desfavor do Banco do Brasil S/A. As autoras, servidoras públicas aposentadas, alegam falha na prestação de serviço do banco réu, na qualidade de administrador do programa, consistente na não aplicação dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989) sobre seus saldos, o que resultou em saques de valores irrisórios na data de suas aposentadorias.

Após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (ID 10519072) e a comprovação do regular recolhimento das custas iniciais pelas autoras, o Banco do Brasil S/A apresentou contestação (ID 21862369), arguindo preliminarmente: (i) a necessidade de suspensão do feito (à época, aguardando o julgamento do Tema Repetitivo nº 1150/STJ); (ii) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser mero operador, cabendo a gestão do fundo (e a definição de índices) ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União; (iii) a incompetência da Justiça Estadual, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal; e (iv) a ocorrência da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32).

As autoras apresentaram réplica (ID 36543312), na qual informaram que o Tema Repetitivo nº 1150/STJ (invocado pelo banco) já havia sido julgado (em 13/09/2023), fixando teses que, segundo elas, confirmavam a legitimidade passiva do banco, a competência estadual e o prazo prescricional decenal, cujo termo inicial seria a data da “ciência inequívoca” (a qual defendem ser a da obtenção das microfilmagens), e não do saque.

Sobreveio, então, a decisão saneadora agravada na qual, o juízo
a quo
, aplicando o precedente vinculante (Tema Repetitivo nº 1150/STJ), rejeitou a suspensão (pois o tema já estava julgado), bem como as preliminares de ilegitimidade passiva do banco e de incompetência da Justiça Estadual. No tocante à prescrição, afastou a tese quinquenal, aplicando o prazo decenal (Tema 1150/STJ), e postergou a análise do termo inicial (ciência inequívoca) para a instrução probatória, por entendê-la como “questão fática”. Por fim, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial contábil e determinou que o ônus da prova seguiria a regra do art. 373 do CPC, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

A respeito das teses de
incompetência do juízo estadual
e da
prescrição da pretensão autoral
, o
Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, firmou a orientação vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 1.150
, que
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”
.

Além de a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido que o Banco do Brasil possui legitimidade exclusiva para ser parte passiva em ações que tratem de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados a contas vinculadas ao Pasep – como saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação da atualização monetária e juros de mora estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa –, também definiu que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), rejeitando expressamente a tese de prazo quinquenal (Decreto nº 20.910/32).

Nesse contexto, imperioso registrar que o
Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, alterou profundamente o cenário das ações revisionais do PASEP ao fixar nova tese vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 1.387
, segundo a qual
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Com este precedente persuasivo, o Superior Tribunal de Justiça superou, na prática, o viés subjetivo anteriormente associado à teoria da
actio nata
– que vinculava o início da prescrição ao momento em que o titular comprovadamente tomasse ciência dos desfalques. Agora, o marco inicial é objetivo: a data do saque integral. Sob o prisma técnico, a referida Corte Superior fundamentou-se na acessibilidade da informação ao leigo, compreendendo que, ao sacar integralmente o saldo, o participante detém ciência suficiente de eventual lesão ao seu patrimônio, cabendo-lhe buscar a tutela jurisdicional no prazo de 10 (dez) anos a contar desse evento.

Ressalte-se que incumbe ao Banco do Brasil, na posição de gestor do fundo, o ônus de demonstrar a data exata em que ocorreu o referido saque pelo titular. No caso dos autos originário,
a decisão agravada postergou o exame da ocorrência da prescrição
da pretensão autoral
para o momento da apreciação definitiva da demanda
, por entendê-la como “questão fática” dependente de instrução, o que se coaduna com a necessidade de verificar, sob o crivo do contraditório, a data efetiva do marco interruptivo ou inicial. Portanto, não há o que ser reparado neste capítulo do
decisum
, considerando que a análise da prescrição da pretensão autoral foi postergada para a cognição exauriente da demanda, obstando qualquer antecipação por parte desta instância revisora, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Com relação à competência, é importante ressaltar que a petição inicial (ID 7474076) fundamenta a pretensão justamente na “má gestão dos recursos” e na “não aplicação dos expurgos inflacionários de 1989”, hipótese que se amolda perfeitamente à “ausência de aplicação dos rendimentos” prevista na tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, de forma que a tentativa do banco agravante de restringir o precedente persuasivo apenas a “desfalques” parece contrariar a literalidade do julgado.

A competência para processar e julgar a demanda é aferida por meio da análise das afirmações da parte efetuadas na exordial, ou seja,
in status assertionis
, motivo pelo qual imprescindível se faz analisar o relato apresentado pela parte requerente para se chegar a uma conclusão de qual o juízo competente para apreciar a causa. De fato, o critério balizador da competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide ao indicar a parte requerida, ao descrever a causa de pedir e ao formular o pedido.

A demanda originária não envolve discussão sobre critérios de atualização monetária e juros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado ao Ministério da Economia, mas, na realidade, pretende demonstrar suposta falha na prestação do serviço de gestão das contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil S/A consistente na ausência de atualização monetária e juros de mora da quantia lá depositada, sem questionar quais os índices deveriam ser aplicados, já que não expôs nada nesse sentido na exordial, o que afasta o interesse jurídico da União nesta demanda com base no disposto no art. 109, inciso I, da Constituição da República, e torna desnecessária a aplicação da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente diante da orientação vinculante emanada por aquele próprio Tribunal Superior a respeito da matéria.

O precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça descortina o
acerto
da
decisão
objurgada que reconheceu a
des
necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre
o Banco do Brasil
e a União no processo originário
, no qual se discute eventual falha na prestação do serviço relacionado à manutenção e administração de conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos corretos, cujo item “i” do referido precedente vinculante disciplinou justamente atrair a responsabilidade exclusiva da instituição financeira agravada,
tese esta de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil,
e que deve ser seguido no escopo de manter a uniformização, estabilidade, integridade e coerência, da jurisprudência nacional (art. 926 do CPC).

Esta questão, inclusive, não passou despercebida pelo Superior Tribunal de Justiça que, durante o julgamento que definiu a tese vinculante do Tema Repetitivo nº 1.150, esclareceu que
“
O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A”
(REsp n. 1.895.936/TO, Tema Repetitivo nº 1.150, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, STJ), de forma que resta inviável a atração da competência da Justiça Federal com base no disposto no art. 109, inciso I, da CF/88, devendo, na realidade, ser utilizada a orientação constante na
Súmula nº 42 do Superior T
ribunal de Justiça
, segundo a qual
“
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”
.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÃO - Ação revisional cumulada com pleito indenizatório por danos morais – PASEP - Sentença de parcial procedência – Legitimidade passiva – Questão sedimentada por meio do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tese nº 1150) – Banco do Brasil que "possui legitimidade passiva 'ad causam' para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor" – Inteligência do artigo 5º, da Lei Complementar nº 08/1970
– Competência da Justiça Estadual, ademais, para seu julgamento, uma vez que a ação tem como objeto a má gestão dos serviços bancários, não versando sobre índices de correção monetária ou demais questões de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP, capazes de atrair a competência da Justiça Federal
– Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1019249-34.2021.8.26.0405; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2025; Data de Registro: 13/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Comum Estadual, nos autos da ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de supostas irregularidades na correção monetária e nos saques da conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas individuais do PASEP; e (ii) estabelecer se a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, consolidou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutam falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos. 4. A alegação de que a União Federal deveria integrar a lide não se sustenta, pois a demanda versa sobre falhas na execução do serviço bancário, e não sobre critérios normativos de correção monetária, os quais são estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.
5. Nos termos da Súmula 42 do STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as ações cíveis em que sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, figurem como parte, salvo nos casos em que a União ou suas autarquias sejam litisconsortes necessárias ou detentoras de interesse jurídico direto na demanda.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirma que a competência para julgar essas ações é da Justiça Estadual, uma vez que não há interesse direto da União que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a falhas na gestão das contas individuais do PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. A competência para julgar essas demandas é da Justiça Comum Estadual, conforme previsto na Súmula 42 do STJ, uma vez que não há interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.000143-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 29/04/2025).

Assim, como existe precedente persuasivo afastando o interesse da União em demandas como a proposta pelos autores agravados na origem,
resta inviável
reformar
a decisão objurgada que
preservou a
competência da Justiça Estadual
para
processar e julgar o processo originário
.

Prosseguindo, o banco agravante também suscita a suposta necessidade de suspensão do feito originário, sob o argumento de que a decisão saneadora teria ignorado a ordem de sobrestamento nacional vinculada ao
Tema Repetitivo nº 1.300/STJ
(REsp nº 2.162.222/PE).

Embora assista razão formal ao agravante quanto à existência da ordem de suspensão nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise detida da decisão agravada revela que o magistrado de origem, ao organizar a instrução, antecipou-se materialmente ao resultado da tese vinculante firmada no mencionado Tema Repetitivo nº 1.300/STJ
2
, a qual estabeleceu que, em ações relativas ao PASEP, deve-se aplicar a regra ordinária do art. 373 do CPC, vedando a inversão automática do ônus da prova pelo CDC quando se tratar de saques via crédito em conta ou FOPAG.

No caso concreto, o juízo
a quo
decidiu exatamente nesse sentido, consignando expressamente que “
a distribuição do ônus da prova observará a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil”
, atribuindo aos autores agravados a prova do fato constitutivo e ao banco réu agravante a do fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Portanto, diante do alinhamento material entre a decisão saneadora e a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.300/STJ, não se verifica nenhum prejuízo concreto que justifique a paralisação do processo. Pelo princípio da instrumentalidade (
pas de nullité sans grief
), seria contraproducente suspender a marcha processual para determinar ao juízo que adote uma conduta que, em substância, já foi implementada.

Noutro giro, imperioso notar que a tese do Tema 1.300/STJ destina-se, especificamente, às ações em que o participante contesta a legitimidade fática dos saques em sua conta. Todavia, a petição inicial e o resumo fático constante nos autos revelam que a causa de pedir das agravadas é distinta: não se discute a ocorrência ou autorização de saques indevidos (
desfalques
), mas sim a má gestão da conta pela não aplicação dos índices corretos de atualização monetária.

Trata-se, pois, de controvérsia de natureza eminentemente contábil e de direito (revisão de índices), o que afasta o objeto da lide do escopo estrito da tese firmada no referido precedente vinculante.

Ante tais considerações,
conheço
parcialmente
do recurso
de agravo de instrumento
e, nesta extensão,
a ele
nego
provimento
, a fim de manter integralmente a decisão objurgada, ressalvando que a matéria relacionada à prescrição da pretensão autoral teve o seu exame postergado para o momento de prolação da sentença.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...); VII – exclusão de litisconsorte.

2
Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ – Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.